Tribunal: TJDFT
Processo: 0715455-39.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DÍVIDA DE ORIGEM FRAUDULENTA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA AUTORA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta Corte de Justiça, a mera cobrança indevida, quando desacompanhada de inscrição da vítima nos órgãos de proteção ao crédito, não se trata, por si só, de ato ilícito capaz de gerar danos morais indenizáveis.

2. O conjunto fático e probatório contido nos autos demonstra que, embora tenha havido comunicação acerca de possível inclusão da autora no rol dos inadimplentes, essa restrição de crédito não foi efetivada, não havendo nenhuma outra circunstância capaz de comprovar afronta aos direitos da personalidade da consumidora de forma a justificar os danos morais pleiteados por ela.

3. Recurso improvido. Majoração dos honorários advocatícios arbitrados em desfavor da autora de 5% (cinco por cento) para 7% (sete por cento), conforme dispõe o art. 85, §11, da legislação processual, observada, entretanto, a suspensão da exigibilidade dessa verba, ante a condição da demandante, de beneficiária da justiça gratuita.